Tribunal: TJDFT
Processo: 0742829-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. SUSPENSÃO. NOTÍCIA DE FATOS GRAVES. ADIÇÃO EM DROGA. USO DE ENTORPECENTE. RISCO. SEGURANÇA FÍSICA E EMOCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PLENO DESENVOLVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filhos menores ou incapazes deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
2. Apesar de a convivência entre pais e filhos ser saudável, esse convívio deve se estabelecer de forma benéfica, em observância especialmente do interesse da criança. Em casos excepcionais, o direito de visitação pode ser restringido ou até mesmo suprimido, quando houver risco de violação à proteção integral da criança.
3. Noticiado e comprovado a ocorrência de fato grave, como a adição em droga pelo genitor, é recomendável que as visitas sejam suspensas até melhor elucidação da dinâmica vivenciada pela família.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.